Tribunal: CARF
Processo: 10855.900982/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900982/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.224 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de erros no preenchimento de declarações para fins de comprovar a
inexistência de débitos declarados admite revisão na esfera administrativa em
razão do princípio da verdade material. Contudo, é ônus do contribuinte a
apresentação de documentos e escrituração contábil para comprovação do
alegado.
DCTF. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO
VINCULANTE.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Súmula 436 STJ e EREsp n. 1.101.728/SP, vinculante.

Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.223, de 28 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10855.900983/2016-54, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900982/2016-18
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração(ões) de Compensação Eletrônica(s) (PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 02738.10051.220915.1.3.04-9902) com utilização de crédito relativo
a Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Pis-Importação (cód. 5434), do PA 25/03/2015,
no valor de R$ 56.286,85, originado do DARF de mesmo valor, recolhido em 25/03/2015.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 05/04/2016, o
direito creditório não foi reconhecido e a(s) compensação(ões) não foi(ram) homologada(s) em
razão da alocação do pagamento a débito declarado.
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 18/04/2016. Em
17/05/2016, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
documentos.
Relata a DRJ:
Alega, em síntese, que incorreu em erro no preenchimento da DCTF, providenciando a
apresentação de DCTF retificadora para regularizar a situação.
Nestes termos, julga imperioso o reconhecimento do direito creditório e a homologação
da(s) compensação(ões), requerendo a realização de diligência, acaso se entenda
necessário, bem como sejam admitidos todos os meios de prova e posterior juntada de
documentos.
Instrui a defesa com os seguintes documentos:

A DRJ, em análise do pleito, concluiu que falta aos autos a comprovação da
existência e do montante do crédito alegado, julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em acórdão com vedação de ementa.
Em sede de Recurso Voluntário foi aduzido que “em nenhum momento o
despacho decisório entrou em questões relacionadas à origem do crédito” e que “a verificação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

de existência do crédito é função da equipe de fiscalização”, razão pela qual foi requerida a
realização de diligência.
Afirma que não existe previsão legal no sentido de que “a DCTF declarada
constitui crédito tributário”.
No mais, imputa à RFB o dever de busca de esclarecimentos para fins de evitar o
litígio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Acórdão proferido pela DRJ prima pela melhor técnica e correta
fundamentação. Por concordar integralmente com seus termos e, especialmente,
em deferência à sua Relatora, o torno parte integrante do presente voto:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, dela se conhecendo.
Importante lembrar que a questão da apresentação de prova na fase do
contencioso administrativo fiscal foi especificamente disciplinada no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal também
aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto no art.
74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E a respeito dos temas “prova”, “perícia”, “diligência” e “juntada de
documentos”, dispõe especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
nos seguintes termos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)” (negrejou-se e grifou-se)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União,
a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
§ 2o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
§ 3o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação
ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de
infração
ou
emitida notificação
de
lançamento
complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o
8.748/1993) (negrejou-se e grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade, admitida a dilação do
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

prazo para formação de prova documental apenas quando: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o que não se logrou demonstrar no
presente caso.
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já
citado art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências
e/ou perícias a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a
justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração
Tributária, não menos importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às
provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprir
o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Portanto, incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade.
Prosseguindo, registre-se que, em se tratando de Declaração de Compensação
Eletrônica (PER/DCOMP), a verificação dos dados informados pela contribuinte
foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os com as demais
informações por ela prestadas à Receita Federal em outras declarações, bem
como com outras bases de dados desse órgão, resultando no Despacho Decisório
em discussão.
Atualmente a maior parte das atividades de apuração, declaração e pagamento
das obrigações tributárias estão confiadas ao sujeito passivo. Por seu turno, em
função das características atuais do sistema tributário e das atividades
econômicas, essas etapas do cumprimento da obrigação tributária são,
predominantemente, materializadas em documentos e declarações apresentadas
pelo sujeito passivo à Administração Tributária, representando para esta,
instrumentos de controle e verificação.
O não reconhecimento do crédito decorreu do fato de que o valor pleiteado não
estava disponível, em razão de o pagamento se encontrar integralmente alocado a
débito declarado.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, que
teria retificado a DCTF, disponibilizando o pagamento utilizado na(s)
Declaração(ões) de Compensação.
Com efeito, consulta aos sistemas informatizados da RFB revela que interessada
apresentou 4 (quatro) DCTF retificadoras, todas posteriores à transmissão do(s)
PER/DCOMP em análise (22/09/2015) e à ciência do DDE (18/04/2016), sendo
que as três últimas, entregues em 02/09/2016, 10/10/2016 e 20/07/2018 (ativa),
são posteriores à própria manifestação de inconformidade (17/05/2016).
De acordo com a DCTF original (cancelada), no PA 25/03/2015, de fato, havia
débito de Cofins-Importação com a vinculação integral do pagamento realizado,
justificando a não homologação da compensação, conforme o DDE guerreado.
Porém, segundo a última DCTF retificadora (ativa), nada foi informado a título
de Cofins-Importação no PA 25/03/2015, disponibilizando assim o pagamento
realizado:
(vide imagens apresentadas no voto, fls. 51 e 52)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte em ver o direito creditório
reconhecido nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento
eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de
crédito. O direito é invocado pela contribuinte a quem cabe comprová-lo.
Veja-se que a manifestação de inconformidade embute solicitação de
desconsideração de uma DCTF regularmente transmitida, documento o qual
constitui confissão de dívida, mediante a transmissão da DCTF retificadora.
Nesse contexto, deve a interessada comprovar que o crédito pleiteado tem apoio
não só legal como documental.
Lembre-se que a entrega do PER/DCOMP não prescinde da necessidade de que
o credor da Fazenda Pública possa comprovar a liquidez e certeza do direito de
crédito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das
provas. Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação
probatória nas relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a
contribuinte. É, inclusive, o que aponta a doutrina abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório
que há de acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por
isso a circunstância de que a produção de provas e todas as demais
providências para a averiguação dos fatos subjacentes cabem tanto ao
Poder Público quanto à parte interessada. Por evidência que no plexo
das disposições normativas é que vamos encontrar a quem compete
realizar esta ou aquela prova; tomar esta ou aquela providência no
sentido de atestar os acontecimentos. Alguns expedientes são, por
natureza, privativos da Administração, enquanto outros só ao
administrado quadra produzir. No feixe de tais contribuições reside o
caráter instrutório do procedimento administrativo tributário e, com ele,
a forma encontrada pelo Direito para o esclarecimento dos fatos e
subsequente controle da legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material,
como inspiração constante do procedimento administrativo, em geral, e
tributário, em particular. Mais uma vez, nos defrontamos com traço
singular ao procedimento administrativo, em cotejo com o judicial. Neste
último, prepondera a norma da verdade formal, havendo o juiz de ater-se
às provas trazidas ao processo civil. No que atina à discussão que se
opera perante os órgãos administrativos, há de sobrepor-se a verdade
material, a autenticidade fática, mesmo em detrimento dos requisitos
formais que as provas requeridas ou produzidas venham a revestir.”
(negrejou-se) (Carvalho, Paulo de Barros. Processo Administrativo
Tributário – in Revista de Direito Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/ressarcimento/compensação, o ônus da
formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de
indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de
forma cabal e específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de
16/06/2004] (negrejou-se)
No caso em foco, em que o crédito pleiteado teria suposta origem em pagamento
indevido e/ou a maior passível de restituição e/ou compensação, a comprovação
da certeza e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do
erro presente em declaração prestada à Administração Tributária, no caso, na
DCTF.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo 147 do Código
Tributário Nacional:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a
admissão de retificação à comprovação do erro presente em declaração anterior
também se aplica aos casos em que se pretende a redução de tributo a pagar em
DCTF.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/1999 e
art. 967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, os registros contábeis
e demais documentos fiscais acerca dos reais valores do débito da Cofins-
Importação para o período em questão são indispensáveis para que se comprove
a existência do direito creditório indicado nos PER/DCOMP. Contudo, tal
documentação não consta dos autos.
E não se pode olvidar que a prova deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual, a teor do art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, diploma legal também aplicável aos processos de compensação,
conforme art. 74, §11 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, consoante já explicado.
Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a requerente, a inexistência
de qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a
comprovação do erro e do crédito pleiteado.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar o erro que
alega, nem sustentar o crédito que pretende.
O entendimento acima está alinhado com a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas a seguir
transcritas:
Ac. 3802-002.076:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada
de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
Ac. 3803-003.547:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do
Per/DComp o ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário
alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência
desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a
essa comprovação. A insuficiência de provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao contribuinte
o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Inadmissível a mera alegação da existência de um direito sem os
documentos fiscais comprobatórios de suas alegações. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, faltando nos autos a comprovação da existência e do montante do
crédito alegado, o direito creditório não pode ser admitido.
Por todo exposto, não há como prevalecer os argumentos apresentados pelo
Recorrente. Para a negativa do direito creditório por parte da RFB não se faz
necessário adentrar à origem do crédito, posto que todos os dados decorrem
exclusivamente de informações prestadas pelo próprio contribuinte. Logo, ao
constatar ter incorrido em erro nestas declarações, apenas o próprio contribuinte
tem meios de desconstituí-lo, não podendo atribuir à fiscalização o dever de
desconstituir aquilo que o próprio contribuinte declarou.
Quandt a alegação de que as provas não foram apresentadas em sede de
Manifestação de Inconformidade posto que seria dever da equipe de
Fiscalização, e não da DRJ, efetuar esta análise, e que, portanto, seria suficiente
o requerimento de diligência, também se equivoca a Recorrente.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento são órgãos da própria RFB,
composta exclusivamente por Auditores Fiscais, que mantêm as atribuições
atinentes ao lançamento tributário. Ademais, não se pode exigir o deferimento
de eventual diligência sem que se faça o devido convencimento dos julgadores
acerca dessa necessidade, o que só é possível mediante a apresentação de provas
do alegado, ou, ao menos, indícios destas. Nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/72, no pedido de diligência devem ser “expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados”,
não sendo bastante o pedido genérico.
Ainda nesse aspecto, acrescenta-se que, ainda que muito bem exposto pelo
acórdão recorrido a necessidade de apresentação de documentos, o Recorrente
quedou-se inerte na apresentação do Recurso Voluntário. Ou seja, não se
preocupou sequer em demonstrar que possuía meios de comprovar a alegação.
Por fim, há de se afastar o argumento de que não existe previsão legal no
sentido de que “a DCTF declarada constitui crédito tributário”. A previsão
legal está no próprio art. 150 do CTN, posto que a DCTF é exatamente a forma
pela qual se faz o lançamento por homologação, conforme decidido pelo STJ na
Súmula no 436 e, posteriormente, confirmado em sede de Recurso Repetitivo:
Súmula 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
(SÚMULA 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
TRIBUTO
NÃO
PAGO
PELA
SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento
pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ
de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.101.728/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 11/3/2009, DJe de 23/3/2009.)
Diante de todo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900982/2016-18

Fl. 88
DF CARF MF
Original